Tribunal: TJSP
Processo: 2252317-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária - IPTU –– Decisão que indeferiu a tutela de urgência, antecipada, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário – Probabilidade do direito da autora e risco de dano de incerta reparação demonstrados - Imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da CF - CPC, art. 300 – Decisão reformada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária - IPTU –– Decisão que indeferiu a tutela de urgência, antecipada, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário – Probabilidade do direito da autora e risco de dano de incerta reparação demonstrados - Imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da CF - CPC, art. 300 – Decisão reformada, nessa parte – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Ausência de prova inequívoca sobre a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Súmula 481 do STJ – Decisão mantida, nessa parte - Recurso provido, em parte.